Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES AFASTADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM OS ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO PELA RECORRENTE. ART. 22 DO ECA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DOS GASTOS COM O MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTORA SUCUMBENTE EM PARTE MÍNIMA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E PELA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Firma-se a prevenção do Órgão que primeiro recebeu agravo de instrumento referente ao mesmo objeto, mesmas partes e teor dos autos em debate. Preliminar de prevenção da 8a Turma Cível afastada.
2. Não há cerceamento de defesa quando foi considerado que o réu é revel, assim como que a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde do feito (artigos 355 e 356 do CPC), ainda mais se o provimento jurisdicional foi, na maior parte, procedente ao pedido formulado pela parte autora/apelante, sem que se tenha comprovado efetivo prejuízo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.
4. No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, mais acertada a manutenção da prestação alimentícia em 17%da renda bruta dos rendimentos do salário do genitor, porquanto, apesar de a necessidade ser presumida, favorecendo o menor, não há comprovação suficiente nos autos da capacidade financeira do genitor para arcar com alimentos em patamar superior ao fixado na sentença, muito menos há indícios de que a menor necessita do incremento postulado, sobretudo se considerada a diferente capacidade econômica dos genitores, e a não comprovação de aumento nas despesas do menor.
5. No que concerne aos honorários sucumbenciais, por ser mínima a sucumbência da autora/apelante o apelado/recorrido fica obrigado ao pagamento de todas as despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios em favor da parte autora/apelante, no importe de R$1.100,00 (um mil e cem reais), já com a majoração a que se refere o artigo 85, §11, do CPC.
6. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para modificar a responsabilidade pela verba honorária sucumbencial.